Tribunal: STJ
Processo: 5072667-57.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627148 - MG(2024/0142419-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SOCIEDADE MINEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ARMANELLI GIBSON - MG095609
LETICIA MARIA PEDROSO BATISTA - MG201962
EMBARGADO
: DOUGLAS EVANGELISTA DA SILVA
EMBARGADO
: KATIA CILANDRA APARECIDA LUIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WASHINGTON FELICIANO DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE LOTE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
CONDICIONAMENTO À LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Civil, têm natureza integrativa, destinando-
art. 1.022
se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se
prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da conclusão do
julgamento.
2. Constata-se que a decisão embargada examinou de forma expressa as
questões devolvidas, concedendo parcial provimento ao recurso especial para
afastar a taxa de fruição, manter a retenção de 25% dos valores pagos e
reconhecer o direito dos compradores à indenização pelas benfeitorias
necessárias, com fundamento no
do Código Civil.
art. 1.219
3. Registra-se que, quanto às benfeitorias, o pronunciamento jurisdicional
reconheceu a boa-fé da posse e a realização de benfeitorias necessárias,
declarando o direito à respectiva indenização, e apenas remeteu à liquidação
de sentença a apuração do montante indenizatório e a verificação técnica da
regularidade da obra.
4. Esclarece-se que a remessa à fase de liquidação limita-se à definição do
e à verificação técnica dos elementos necessários à
quantum debeatur
quantificação, não interferindo no reconhecimento do direito material (an
), que já foi afirmado no julgamento do recurso especial.
debeatur
5. Conclui-se, por conseguinte, que o êxito dos recorrentes no reconhecimento
do direito à indenização pelas benfeitorias, ainda que a extensão econômica
dependa de liquidação, configura resultado favorável apto a ser considerado
para fins de definição da sucumbência.
6. Demonstra-se que a sucumbência recíproca decorre diretamente do
resultado do julgamento, pois os recorrentes obtiveram provimento quanto ao
afastamento da taxa de fruição e ao reconhecimento do direito à indenização
pelas benfeitorias, tendo sido mantido apenas o percentual de retenção de
25% dos valores pagos, o que legitimou a distribuição proporcional da
sucumbência, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 85
Documento eletrônico VDA55883932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d25ea4fa-7149-41d1-80a6-8621dcef9e80

7. Afirma-se inexistir incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do
direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e a consideração desse
resultado para a definição da sucumbência, pois o fato de a liquidação
destinar-se à apuração do valor não descaracteriza o êxito obtido no
reconhecimento do direito material.
8. Verifica-se que a decisão embargada enfrentou de modo claro e coerente
todas as questões submetidas, inexistindo obscuridade, omissão ou
contradição, de modo que a insurgência da embargante revela mero
inconformismo com a conclusão adotada, visando à revisão do mérito por
meio de recurso inadequado.
9. Diante da ausência de qualquer dos vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, os embargos de declaração não comportam efeitos
modificativos e devem ser rejeitados.
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d25ea4fa-7149-41d1-80a6-8621dcef9e80

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627148 - MG(2024/0142419-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SOCIEDADE MINEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ARMANELLI GIBSON - MG095609
LETICIA MARIA PEDROSO BATISTA - MG201962
EMBARGADO
: DOUGLAS EVANGELISTA DA SILVA
EMBARGADO
: KATIA CILANDRA APARECIDA LUIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WASHINGTON FELICIANO DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE LOTE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
CONDICIONAMENTO À LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Civil, têm natureza integrativa, destinando-
art. 1.022
se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se
prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da conclusão do
julgamento.
2. Constata-se que a decisão embargada examinou de forma expressa as
questões devolvidas, concedendo parcial provimento ao recurso especial para
afastar a taxa de fruição, manter a retenção de 25% dos valores pagos e
reconhecer o direito dos compradores à indenização pelas benfeitorias
necessárias, com fundamento no
do Código Civil.
art. 1.219
3. Registra-se que, quanto às benfeitorias, o pronunciamento jurisdicional
reconheceu a boa-fé da posse e a realização de benfeitorias necessárias,
declarando o direito à respectiva indenização, e apenas remeteu à liquidação
de sentença a apuração do montante indenizatório e a verificação técnica da
regularidade da obra.
4. Esclarece-se que a remessa à fase de liquidação limita-se à definição do
e à verificação técnica dos elementos necessários à
quantum debeatur
Documento eletrônico VDA55332715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:58
Código de Controle do Documento: 1ac14912-0310-4d23-86a2-b2935a64a964

quantificação, não interferindo no reconhecimento do direito material (an
), que já foi afirmado no julgamento do recurso especial.
debeatur
5. Conclui-se, por conseguinte, que o êxito dos recorrentes no reconhecimento
do direito à indenização pelas benfeitorias, ainda que a extensão econômica
dependa de liquidação, configura resultado favorável apto a ser considerado
para fins de definição da sucumbência.
6. Demonstra-se que a sucumbência recíproca decorre diretamente do
resultado do julgamento, pois os recorrentes obtiveram provimento quanto ao
afastamento da taxa de fruição e ao reconhecimento do direito à indenização
pelas benfeitorias, tendo sido mantido apenas o percentual de retenção de
25% dos valores pagos, o que legitimou a distribuição proporcional da
sucumbência, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 85
7. Afirma-se inexistir incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do
direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e a consideração desse
resultado para a definição da sucumbência, pois o fato de a liquidação
destinar-se à apuração do valor não descaracteriza o êxito obtido no
reconhecimento do direito material.
8. Verifica-se que a decisão embargada enfrentou de modo claro e coerente
todas as questões submetidas, inexistindo obscuridade, omissão ou
contradição, de modo que a insurgência da embargante revela mero
inconformismo com a conclusão adotada, visando à revisão do mérito por
meio de recurso inadequado.
9. Diante da ausência de qualquer dos vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, os embargos de declaração não comportam efeitos
modificativos e devem ser rejeitados.
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sociedade Mineira de
Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão monocrática proferida em agravo em recurso
especial. A embargante sustenta a existência de contradição, nos termos do
I, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil.
Afirma que a decisão reconheceu que o eventual direito dos compradores à
indenização pelas benfeitorias não é automático, pois está condicionado à comprovação da
regularidade da obra em sede de liquidação de sentença.
Não obstante esse condicionamento, o julgado teria considerado os recorrentes
vencedores nesse ponto da demanda para fins de distribuição dos honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA55332715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:58
Código de Controle do Documento: 1ac14912-0310-4d23-86a2-b2935a64a964

A embargante argumenta que, inexistindo definição acerca da regularidade das
benfeitorias, não seria possível afirmar, no momento, que houve sucumbência da vendedora
quanto a esse pedido, pois o reconhecimento da indenização dependerá de prova futura.
Sustenta, assim, que a decisão não enfrentou adequadamente as consequências
jurídicas do condicionamento imposto ao direito indenizatório, o que configuraria contradição
interna no julgado.
Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para
que seja sanado o vício apontado.
Em contrarrazões, Douglas Evangelista da Silva e Kátia Cilandra Aparecida Luiz,
representados pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, defendem a inexistência de
qualquer vício na decisão embargada.
Sustentam que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões
controvertidas, tendo afastado a condenação ao pagamento da taxa de fruição, mantido a
retenção de 25% dos valores pagos e reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias
necessárias, a ser apurado em liquidação de sentença.
Argumentam que o reconhecimento de sucumbência recíproca decorre da
constatação de que cada parte obteve êxito parcial em suas pretensões.
Alegam que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão e que a embargante busca, na realidade, reformar o julgado por meio de recurso
inadequado.
Sustentam, ainda, que a decisão embargada observou corretamente as hipóteses
legais do
do CPC, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
art. 1.022
Ao final, requerem o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, a sua
rejeição.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
A embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, sob o
argumento de que o julgado teria reconhecido que a indenização pelas benfeitorias estaria
condicionada à comprovação da regularidade da obra em sede de liquidação de sentença e, não
obstante tal condicionamento, teria considerado os recorrentes vencedores nesse ponto da
controvérsia para fins de distribuição da sucumbência.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à
integração do julgado, cabíveis quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, conforme previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A finalidade do recurso é aperfeiçoar a decisão judicial, permitindo ao órgão
julgador esclarecer ou completar sua fundamentação. Não se presta, contudo, à rediscussão do
mérito da causa nem à reapreciação da conclusão adotada no julgamento.
No caso concreto, não se verifica a contradição apontada.
Documento eletrônico VDA55332715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:58
Código de Controle do Documento: 1ac14912-0310-4d23-86a2-b2935a64a964

A decisão embargada examinou as questões devolvidas ao conhecimento desta Corte
e concluiu pelo parcial provimento do recurso especial para afastar a condenação ao pagamento
da taxa de fruição, manter o percentual de retenção de 25% dos valores pagos e reconhecer o
direito dos compradores à indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, nos
termos do
do Código Civil.
art. 1.219
No tocante às benfeitorias, o julgado consignou expressamente que os compradores
edificaram construção no imóvel e que, sendo reconhecida a boa-fé da posse e a realização de
benfeitorias necessárias, assiste-lhes o direito à correspondente indenização.
O pronunciamento jurisdicional estabeleceu, ainda, que a apuração do valor da
indenização e a verificação da regularidade da obra deverão ocorrer em sede de liquidação de
sentença, mediante prova técnica.
Esse condicionamento, contudo, não implica ausência de reconhecimento do direito
material declarado na decisão.
A remessa da matéria à fase de liquidação limita-se à definição do montante
indenizatório e à verificação técnica dos elementos necessários à sua quantificação, providência
processual comum em hipóteses nas quais o valor da condenação depende de apuração posterior.
Assim, o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias constitui
resultado do julgamento do recurso especial, ainda que sua extensão econômica dependa de
apuração em momento processual subsequente.
A comprovação da regularidade da obra deve ser realizada na liquidação do julgado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE LOTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À
INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022,
II, DO CPC. OCORRÊNCIA. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSO
ESPECIAL DE LEGACY E OUTRO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE
VALÉRIA PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por benfeitorias, envolvendo
compromisso de compra e venda de lote urbano.
2. O acórdão do TJSP reconheceu o direito à indenização pelas acessões
realizadas no lote e determinou a apuração do valor em liquidação, sem,
contudo, examinar a regularidade da obra, a eventual sanabilidade de vícios
construtivos ou as cláusulas contratuais que disciplinam o direito à
indenização em caso de rescisão, a despeito de expressa alegação nesse
sentido.
3. Omissão configurada, porquanto a análise da regularidade da edificação e
de sua conformidade contratual é relevante e potencialmente capaz de alterar
o resultado do julgamento, sendo indispensável à aplicação correta do § 1o do
da
art. 34
Lei no 6.766/1979.
4. Jurisprudência do STJ firmada no sentido de que o promissário-
comprador faz jus à indenização pelas acessões realizadas no lote apenas
quando comprovada a regularidade da obra ou demonstrada a possibilidade
de sanar eventual irregularidade (
Rel. Ministra Nancy
REsp 1.643.771/PR,
Andrighi, Terceira Turma, DJe
.
21/06/2019)
5. Violação do
II, do CPC reconhecida. Retorno dos autos ao
art. 1.022,
TJSP para novo julgamento dos embargos de declaração, com suprimento da
omissão identificada.
Documento eletrônico VDA55332715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:58
Código de Controle do Documento: 1ac14912-0310-4d23-86a2-b2935a64a964

6. Agravo conhecido. Recurso especial de LEGACY e outro provido. Recurso
especial de VALÉRIA prejudicado.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.536.067/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DA OBRA.
§ 1o, DA
ART. 34,
LEI N. 6.766/79.
AFERIÇÃO
DO
DIREITO
AINDA
DURANTE
A
FASE
DE
CONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, na hipótese de
rescisão de promessa de compra e venda de lote, o promissário adquirente
tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias realizadas desde que
comprovada a regularidade da obra ou demonstrado que a irregularidade
eventualmente encontrada é sanável, de acordo com o disposto no
§
art. 34,
1o, da
Precedentes.
Lei n. 6.766/79.
2. A fase de liquidação de sentença tem por objetivo apenas a apuração do
quantum debeatur, não sendo o momento adequado para verificar a
existência do próprio direito à indenização pelas benfeitorias (an debeatur).
Precedentes.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.901.150/GO,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
Por essa razão, a decisão considerou corretamente que os recorrentes obtiveram êxito
nesse ponto da controvérsia.
Nesse contexto, a conclusão quanto à existência de sucumbência recíproca decorre
diretamente do resultado do julgamento.
Com efeito, os recorrentes obtiveram provimento quanto ao afastamento da taxa de
fruição e quanto ao reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias, estando mantida
apenas a retenção de 25% dos valores pagos.
Diante desse cenário, revelou-se adequada a distribuição proporcional da
sucumbência, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 85
Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do direito à
indenização pelas benfeitorias necessárias e a consideração desse resultado para fins de definição
da sucumbência.
O fato de a liquidação de sentença destinar-se à apuração do valor da indenização
não descaracteriza o êxito obtido no reconhecimento do direito material correspondente.
Desse modo, verifica-se que a decisão embargada enfrentou de forma clara e
coerente as questões submetidas ao julgamento, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição
a ser sanada.
Na realidade, a pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão
adotada no julgamento e busca, por meio dos embargos de declaração, promover a revisão do
entendimento firmado no mérito da decisão.
Tal finalidade, contudo, é incompatível com a natureza integrativa do recurso
previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
referido dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA55332715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:58
Código de Controle do Documento: 1ac14912-0310-4d23-86a2-b2935a64a964

Dessa forma, não são admitidos efeitos modificativos aos embargos de declaração
quando inexistente vício no julgado, sobretudo quando o recurso é utilizado como meio indireto
de rediscussão da matéria já decidida.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55332715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:58
Código de Controle do Documento: 1ac14912-0310-4d23-86a2-b2935a64a964

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.627.148 / MG
Número Registro: 2024/0142419-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231183146004 50726675720188130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOUGLAS EVANGELISTA DA SILVA
AGRAVANTE : KATIA CILANDRA APARECIDA LUIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SOCIEDADE MINEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : RENATO ARMANELLI GIBSON - MG095609
LETICIA MARIA PEDROSO BATISTA - MG201962
INTERES.
: WASHINGTON FELICIANO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOCIEDADE MINEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ARMANELLI GIBSON - MG095609
LETICIA MARIA PEDROSO BATISTA - MG201962
EMBARGADO : DOUGLAS EVANGELISTA DA SILVA
EMBARGADO : KATIA CILANDRA APARECIDA LUIZ
Documento eletrônico VDA55855244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 2d0cad78-7133-47cb-add2-c2ad0375b6e1

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WASHINGTON FELICIANO DOS SANTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 2d0cad78-7133-47cb-add2-c2ad0375b6e1